Tribunal: CARF
Processo: 10983.721255/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721255/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.161 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
VIGA & K EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTO SEM
CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA.
Legítimo o auto de infração de IRRF à alíquota de 35% sobre pagamentos a
beneficiários não identificados quando o sujeito passivo não comprova, por
meios hábeis e idôneos, a causa ou a realização efetiva da operação e quais
foram os beneficiários reais dos pagamentos.
ARGUIÇÕES DE NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa e, consequentemente,
hipótese de nulidade, o auto de infração lavrado por autoridade competente que
consigna os motivos de fato e de direito que constituíram seu fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/REC:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721255/2019-65
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração de IRRF,
com descrição da seguinte infração:
"PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento sem causa ou
de operação não comprovada, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que
é parte integrante e indissociável do Auto de Infração:
(...)
3.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, a Fiscalização informa que:
3.1.
"Trata-se de procedimento de fiscalização ... para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, referentes ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, pela empresa Viga & K Empreendimentos Ltda";
3.2.
foi realizada diligência na Viga & K Empreendimentos Ltda "em
razão da fiscalização da contribuinte Daiana Mery Koch Pereira, CPF 005.845.189-
78. Verificou-se que, no dia 20/07/2015, a empresa creditou o valor de R$ 23.000,00 na
conta corrente de Daiana" A VIGA & K foi intimada a esclarecer a natureza e
apresentar documentos comprobatórios relativos à operação de crédito na conta de
Daiana Mery Koch Pereira, na conta desta na Caixa Econômica Federal, no valor de R$
23.000,00 no dia 20/07/2015, sendo DAIANA sócia da antiga SÓLIDA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (atual JOÃO
PEREIRA NETO & CIA LTDA), CNPJ 06.134.223/0001-28, e cônjuge de JOÃO
PEREIRA NETO, CPF 021.725.439-00;
3.3.
"Em resposta a Viga & K Empreendimentos Ltda, representada por
Vinícius Wessler da Silva, sócio responsável pela empresa, informou que em
20/07/2015, durante uma reunião, o senhor João Pereira Neto relatou que o filho
estava com problemas de saúde. Assim, o senhor Neri José da Silva, proprietário da
construtora à época, realizou o empréstimo de R$ 23.000,00 a ele, sendo o valor
depositado diretamente na conta de sua esposa, Daiana Mery Koch Pereira. Ainda
segundo a resposta apresentada, João Pereira Neto devolveu os valores de forma
parcelada":
3.4.
a empresa foi intimada (TIF 02) a "1- Informar, citando datas e
valores, como ocorreu a quitação do empréstimo. 2- Apresentar documentação
bancária, contratos e outros documentos hábeis que comprovem as transações
realizadas. 3- Apresentar Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial e
Livros Razão ou Livro Caixa, referentes ao ano-calendário de 2015, em meio digital
(formato PDF). "";
3.5.
"Em resposta ao Termo de Intimação, a empresa informou que o
pagamento do empréstimo se deu em espécie, de forma parcelada, na sede da empresa,
sem qualquer troca de recibos/comprovantes, em razão da relação de confiança
estabelecida entre os envolvidos. Sendo assim, não possuía qualquer documento
bancário ou contrato a apresentar";
3.6.
"7. Diante disso a empresa foi intimada a: "1- Apresentar Livro
Diário devidamente registrado na Junta Comercial e Livros Razão ou Livro Caixa,
referentes aos anos-calendário de 2015, em meio digital (formato PDF). " 8. Em
resposta, apenas reiterou as informações já prestadas, sem apresentar os livros
solicitados.";
3.7.
"a empresa foi intimada, diversas vezes, a comprovar e apresentar
documentação hábil e idônea que justificasse o crédito na conta de Daiana Mery Koch
Pereira, CPF 005.845.189-78. 10. Contudo, não houve a comprovação de que a
operação realizada se tratava de um empréstimo entre as partes, conforme alegou o
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

responsável pela empresa. Não foram apresentados documentos comprobatórios
relativos à operação e nem os livros solicitados à empresa";
3.8.
"A Lei autoriza a cobrança de IRRF nos casos de pagamentos para os
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove com documentos hábeis
e idôneos as operações ou sua causa", conforme fundamento legal à época dos fatos
geradores no art. 674, §§1o e 3°\ esse para reajustamento da base de cálculo, tendo em
vista considerar-se pelo mesmo o crédito como valor líquido, de modo que se fazer
necessário calcular que base de cálculo incidiria os 35% de IRRF de modo que o valor
depositado fosse o valor já líquido, ou seja, sem tal IRRF. Sobre o lançamento incidiu a
multa de ofício de 75%, conforme art. 44 da Lei 9.430/96;
4.
Cientificada do Auto de Infração em 28/02/2019, conforme fls. 50 e 65, a
autuada apresentou a impugnação de fls. 55 a 61, em 19/03/2019, conforme solicitação
de juntada, fl. 53, extrato do processo, fl. 65, e despacho de fl. 66, na qual alega, em
síntese, que:
4.1.
" anulação do lançamento";
4.2.
"a transferência bancária ocorreu por motivo de empréstimo, de maneira
completamente informal ao senhor João Pereira Neto, conforme declaração do próprio
Sr. João";
4.3.
"a devolução do valor se deu em espécie, de forma parcelada
conforme possibilidade financeira do Sr. João, sem qualquer troca de
recibos/comprovantes, em razão da relação de confiança estabelecida entre o senhor
João e o proprietário da empresa, Sr. Neri Jose da Silva";
4.4.
"Incabível a alegação de que não houve comprovação da operação.
Ora, se o procedimento teve inicio em razão da fiscalização da contribuinte Daiana
Mery Koch Pereira, por valores depositados em sua conta corrente, comprovada está a
operação";
4.5.
"Sendo
assim,
o
beneficiário
foi
devidamente
identificado,
considerando que há expressa indicação do casal João/Daiana como beneficiário da
conta corrente, reconhecido pela fiscalização como quem recebeu a quantia. Como
também a causa está comprovada, vez que desde o inicio da fiscalização foi justificada
a transferência do montante. ... se a autoridade utilizou a transferência bancária
verificada para iniciar o procedimento sobre a impugnante, incoerente aduzir que a
operação não foi comprovada ";
4.6.
"... somente seria possível a glosa da despesa se o fisco não tivesse
conhecimento de quem é o beneficiário do pagamento ou de sua causa, o que não é
caso";
4.7.
"Conhecendo a quem se aproveitou do pagamento, ou seja, o Sr. João, inexiste
razão para que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo seja deslocado àquele
quem efetuou o pagamento, vez que, sendo de conhecimento do Fisco, pode alcançar
diretamente o destinatário do crédito, que é quem deve ser tributado". Transcreve
ementas de decisões do CARF sobre pagamento sem causa e conclui que "a impugnante
não é sujeito passivo da exação em comento, vez que o beneficiário está devidamente
identificado, bem como a operação certamente comprovada", que "partindo-se da
premissa que a aquisição de disponibilidade econômica se verifica daquele que teve
proveito do empréstimo, ou seja, o Sr. João, não pode a impugnante ser contribuinte do
tributo" e que " Não adquirindo qualquer disponibilidade econômica ou jurídica, pelo
contrário, foi a impugnante que emprestou a quantia, não se constitui o fato gerador do
imposto de renda e, portanto, não cabe a sujeição passiva da empresa impugnante" ;
4.8.
"Considerar a empresa como sujeito passivo da exação em comento, seria o
mesmo que dizer que essa obteve proveito pelo empréstimo da quantia, tamanho
absurdo. Portanto, incabível a tentativa do Fisco em sujeitar a impugnante ao
pagamento do tributo. Ainda, os fatos verificados pela autoridade administrativa não se
subsumem ao enquadramento legal utilizado, vez que não se verifica a motivação de
"não comprovada a operação ou a sua causa"";
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

4.9.
o equívoco na determinação da fundamentação legal "enseja a nulidade do
lançamento por erro material. O erro na motivação alcança a própria substância do
crédito tributário, pelo que deve ser anulado", justificando que "a ilegitimidade passiva
da impugnante e o erro na construção do lançamento acarreta vício insanável do
lançamento, razão pela qual deve ser cancelada a exigência de IRPJ no presente caso";
4.10. "A autoridade fiscalizadora considerou como liquido o valor creditado na
transferência bancária, ajustando a base de cálculo para R$ 35.384,61não sendo o
caso de aplicação do art. 674 do RIR/99, não há que se falar em reajuste da base de
cálculo" porque "a operação está comprovada pela transferência bancária e
devidamente justificada pela impugnante como sendo empréstimo realizado de maneira
informal, não oneroso. Para fins de lançamento do imposto devido o Fisco deveria
considerar como base de cálculo exatamente o valor verificado na operação, ou seja,
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e não outro. Com efeito, o reajuste da base de
cálculo cria uma realidade ficta/virtual, já que a transferência foi de R$ 23.000,00
exatos, e não de R$ 35.000.00. como aparenta ser com o reajuste efetuado. Ademais,
não existe qualquer elemento que indique a aquisição de disponibilidade econômica
maior do que aquela da transferência, considerando que o empréstimo se deu de forma
onerosa";
4.11.
"Não há como supor que a impugnante suportou o ônus do imposto e,
portanto, merece ser reajustada a base de cálculo, pelo contrário, não sendo a empresa
a responsável pelo pagamento do tributo, incabível qualquer suposição nesse sentido.
Ademais, na forma calculada, o reajuste se deu em mais de 50% do valor creditado à
titulo de empréstimo, na contramão aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Nesse passo, na forma do art. 142 do CTN, havendo erro no cálculo
do montante tributável, há de ser reconhecida a nulidade do auto de infração, tendo em
vista o reajuste indevido da base de cálculo";
4.12.
"a autoridade fiscalizadora efetuou o lançamento da multa e dos
juros aplicáveis sobre o reajuste do rendimento, em completa contrariedade à
legislação. Com efeito, a legislação referente aos juros de mora e à multa de oficio não
prevê a sua incidência sobre a base de calculo reajustada, sendo incabível sua
aplicação pelo Fisco. A incidência da multa de oficio e dos juros deveria se dar sobre o
montante constante no empréstimo em questão, na transferência bancária, que seria ao
certo a base de cálculo para apuração do tributo, sem qualquer reajuste" e " não há
previsão legal para tal, com a incidência sobre o reajuste importando em violação ao
princípio da legalidade. Pelo que, requer a anulação parcial do lançamento de ofício
para recalcular a base de cálculo da multa lançada e dos juros de mora sem o reajuste
previsto no §3° do art. 674 do RIR/99";
4.13.
Requer reconhecimento de nulidade do auto de infração "tendo em
vista a ilegitimidade passiva da impugnante, bem como o erro na capitulação legal" e "
tendo em vista o reajuste indevido da base de cálculo" e " reconhecimento da violação
ao princípio da legalidade para anular parcialmente o auto de infração e recalcular a
base de cálculo da multa lançada e dos juros de mora sem o reajuste previsto no §3° do
art. 674 do RIR/99';

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC em 17 de maio de 2019,
conforme acórdão n. 11-63.138 (e-fl. 62), o qual ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS REAIS NÃO
IDENTIFICADOS.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

A fonte pagadora que não comprova os reais beneficiários de pagamentos e/ou
não comprova a efetiva operação e motivação dos pagamentos feitos a terceiros
está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre tais pagamentos.
ARGUIÇÕES DE NULIDADE.
Não ocorrendo cerceamento ao direito de defesa, o auto de infração tendo sido
lavrado por autoridade competente, nem tendo ocorrido qualquer outra hipótese
de nulidade, sua cogitação deve ser afastada.

Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls.
83, no qual reproduz ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início cabe ressaltar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos.
Como dito no preâmbulo, trata-se de autuação de IRRF sobre pagamento efetuado
pelo sujeito passivo a beneficiário não identificado, de que cuida o artigo 674 do RIR/99, in
verbis:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 12, o sujeito passivo
foi intimado diversas vezes à comprovação do referido pagamento mediante documentação hábil
e idônea, e à apresentação dos livros contábeis relativos à operação, contudo, não atendeu às
intimações, dando azo à lavratura do auto de infração guerreado.
A decisão recorrida, por sua vez, restou assim fundamentada:
Alegações de nulidade
5.
Os motivos apresentados pela contribuinte para alegar nulidade não
subsistem. Isso porque:
•
a impugnante tem legitimidade passiva, sim, pois, tinha obrigação de
identificar a real causa do pagamento questionado com documentos e apresentação de
escrituração, não sendo suficiente para isso meras alegações. No entanto, não tendo
apresentado nem livros nem documentos que comprovassem a real motivação da
transferência, estava sujeita, sim, ao IRRF, conforme disposto no art. 674 do RIR/99,
em vigor à época do fato gerador, e adiante transcrito;
•
o reajuste da base de cálculo é a regra legal em vigor aplicável, até porque
se a contribuinte não identifica a causa da transferência, este se presume tributável,
conforme a regra legal mencionada (art. 674 do RIR/99, que tinha por base o art. 61 da
Lei 8. 8.981/95), de modo que deveria ter sido feita retenção. Não tendo sido feita a
comprovação da causa e não tendo ocorrido comprovação de retenção, a legislação
estipula uma alíquota mais gravosa para a retenção que deveria ter ocorrido e vai
ocorrer agora por meio de lançamento de ofício. Ademais, logicamente que qualquer
valor transferido é líquido, até porque se tivesse havido retenção, o que se transfere é o
líquido, logo, faz-se necessário calcular qual o valor bruto que geraria o rendimento
líquido efetivamente transferido ao beneficiário. Portanto, legal o procedimento,
conforme a regra legal do §3o do mesmo art. 674 do RIR/99, também a seguir
transcrita;
•
quanto à multa de ofício, esta deve incidir sobre tributo lançado — esse que,
por sua vez, como visto, incide sobre o valor reajustado do depósito, já que sempre é
sobre valores brutos que incidem IRRF, de modo que os pagamentos/transferências
aos beneficiários são feitos já no valor líquido. Portanto, a multa de ofício incidirá
sobre IRRF, que corretamente é calculado sobre aquele valor bruto, que deduzido do
IRRF irá gerar justamente o líquido recebido pelo beneficiário. A regra legal, que
manda reajustar o valor líquido do pagamento, apenas recupera a base de cálculo para
se chegar ao líquido após a retenção do IRRF. Portanto, tendo o IRRF sido legal,
como é o caso, também assim é a incidência da multa de ofício proporcional ao tributo
lançado de ofício, que no caso incidiu em percentual fixado legalmente no art. 44 da
Lei 9.430/96, e que no caso foi de 75%, não havendo que se cogitar de nulidade, nem
mesmo parcial como referido pela impugnante. Semelhantemente ocorre com os juros
de mora, que de acordo com as regras do art. 61 da lei 9.430/96 devem incidir sobre
todo o crédito tributário, tributo e multa de ofício, inclusive nos casos de IRRF
lançado com base em pagamentos sem causa comprovada, de que trata o art. 61 da Lei
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

8.981/95 e o art. 674 do RIR/99 à época. Portanto, também não prospera o argumento
de que haveria nulidade sobre aplicação dos juros de mora.
•
Não ocorreu, portanto, no caso, qualquer hipótese de nulidade, sejam as
cogitadas ou nenhuma outra.

Demais alegações e sua análise
6.
Para efeito de comprovação da motivação da transferência bancária
questionada,a contribuinte apenas alegou que houve empréstimo, mas não apresentou
escrituração de que teria havido empréstimo, o que estava obrigada como pessoa
jurídica, já que também está obrigada a manter e apresentar registros em livros e
documentos contábeis e fiscais de suastransações, sejam essas operacionais ou não,
além do que não apresentou qualquer documento relativo à transação, nem contrato,
nem recibos, nem comprovantes de pagamentos da devolução, não restando, portanto,
comprovada a operação como sendo empréstimo e nem qual teria sido sua real
motivação.
7.
Não cabe o argumento da autuada de que, pelo fato de ter
havido identificação da conta bancária de destino, teria ocorrido também a
identificação da operação e sua razão de ser. Como mencionado, a empresa, como
pessoa jurídica, precisava ter mantido e apresentado registros contábeis e fiscais de
suas atividades e comprovar efetivamente com documentação de suporte da
escrituração, conforme arts. 264 e 524 do RIR/99, a seguir transcritos, a que título se
deu a referida transferência de forma inequívoca.
8.
Também não cabe a justificativa de laços de confiança entre a
empresa e o destinatário do depósito. A apresentação de documentos para
comprovação da operação foi solicitada à contribuinte através dos vários termos de
intimação. Não tendo a mesma atendido a tais termos de intimação, não apresentado
provas de suas alegações, com documentos hábeis e idôneos, não subsistem as meras
alegações de laços de confiança, já que a pessoa jurídica tem obrigação de escriturar
todas as transações com efeitos financeiros e manter boa guarda de seus livros e
documentos, conforme o art. 264, 527 do RIR/99, em vigor à época, ainda mais em se
tratando de empréstimo, em que a empresa teria o interesse em receber de volta o
recurso repassado, de sorte que, conforme regra do art. 674, e §1o, do RIR/99, estava
realmente sujeita ao IRRF sobre os rendimentos pagos, os quais são considerados
líquidos, conforme o §3o do mesmo art. 674 do RIR/99, transcrito abaixo. Reforçando
o caráter obrigatório da escrituração, cita-se que, além da incidência do IRRF, por
falta de comprovação da razão do pagamentos, a falta de escrituração pela pessoa
jurídica de pagamentos efetuados caracteriza inclusive omissão de receitas, conforme
art. 40 da Lei 9.430/96 e art. 281 do antigo RIR/99, em vigor à época dos fatos
geradores, e todos abaixo transcritos.
Lei 9.430/96
Art.40.A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei n° 10.892, de 2004)(Redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações quemodifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art.
4°).
(...)
Art.281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lein° 1.598, de 1977, art. 12, §2°, eLein°9.430, de 1996, art. 40):
I-
a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II-
a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III-
a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.
(...)
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei n° 8.981, de 1995, art. 45):
I-
escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II-
Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário;
III-
em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei n° 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único).
(...)
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais
(Lein°8.981, de 1995, art. 61).
§1° A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lein°8.981, de 1995, art. 61, §1°).
§2° Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, §2°).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

§3° O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 61, §3°).
9.
Com relação à alegação de que "Considerar a empresa como
sujeito passivo da exação em comento, seria o mesmo que dizer que essa obteve
proveito pelo empréstimo da quantia, tamanho absurdo. Portanto, incabível a
tentativa do Fisco em sujeitar a impugnante ao pagamento do tributo. Ainda, os fatos
verificados pela autoridade administrativa não se subsumem ao enquadramento legal
utilizado, vez que não se verifica a motivação de "não comprovada a operação ou a
sua causa"", observa-se que de acordo com o art. 674 do RIR e art. 61 da Lei 8.981/95
o contribuinte tem o ônus de provar a razão do pagamento efetuado e que lhe foi
questionado, pois assim lhe determina a regra legal. O benefício para tal contribuinte é
presumido pela ausência de explicação total ou plausível, pois se não explica com
provas é porque não teve interesse em provar ou se beneficia de tal omissão, tanto que
o art. 40 da Lei 9.430/96 (reproduzido no inciso III do art. 281 do RIR/99, à época)
atribui à falta de conduta de escrituração de pagamentos a presunção de omissão de
receitas.
10.
De qualquer forma, não tendo comprovado a razão do
pagamento, existe norma específica que prevê a tributação dessa fonte, que de alguma
forma se beneficia ou serve como intermediária financeira para transferência de
recursos à margem de seu oferecimento à tributação, ou pelo menos sem tal
comprovação, como no presente caso, em que não se comprovou, mesmo a
contribuinte tendo sido várias vezes intimada para tanto.
Decisões administrativas citadas
11.
As decisões administrativas transcritas ou citadas não modificam o
presente voto, por não terem efeito vinculante em sentido diverso ao mesmo, servindo
apenas como referências para argumentação da defesa, não sendo capazes, portanto,
de mudar o entendimento aqui já exposto.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721255/2019-65

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital